Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-95.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA PELO PERÍODO NOTURNO (ART. 150, §1o, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se o réu, astuciosamente, ingressou e permaneceu na residência de sua ex-companheira, contra a vontade expressa desta, e no período noturno, por volta das 22h, comete o crime previsto no art. 150, §1o, do Código Penal (violação de domicílio qualificada pelo período noturno).
2. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima adquire relevante valor probante, especialmente quando se revela firme e coerente no curso da marcha processual, não confrontada por contraprova capaz de enfraquecer a credibilidade do relato.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância agravante ou atenuante, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ. Havendo duas circunstâncias agravantes, a fração se aplica em dobro.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.